Tribunal: STF
Processo: Inq 3784
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-20
Data de publicação: 2016-09-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO INQUÉRITO. APURAÇÃO DE CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. AFASTAMENTO DO SIGILO BANCÁRIO DE PESSOA SEM PRERROGATIVA DE FORO. MEDIDA INDISPENSÁVEL À INVESTIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A extensão das diligências efetuadas em inquérito policial supervisionado pelo Supremo Tribunal Federal pode alcançar pessoas sem prerrogativa de foro, quanto se revelar indispensável à apuração da suposta infração. 



    2. No caso, há fundadas suspeitas de que o repasse de vantagem indevida ao congressista investigado ocorrera por intermédio de conta bancária de titularidade de sua esposa, do que deflui a relevância da medida para o êxito das investigações. 



    3. Agravo regimental desprovido.